Tribunal: TJDFT
Processo: 0706713-79.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes sexuais, a palavra da vítima tem especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos probatórios, como a prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Diante da comprovação do dolo de satisfação de lascívia, bem como diante da presunção absoluta de violência nos crimes cometidos contra menores de 14 (catorze) anos de idade, não há falar em desclassificação da conduta para preceito normativo secundário. Precedentes.
3. Recurso conhecido e desprovido.